Tribunal: TJSP
Processo: 0034744-76.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo, observado o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034744-76.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DJALMA
ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034744-76.2011.8.26.0053 -Voto no 17334
2
VOTO No 17334
Apelação: 0034744-76.2011.8.26.0053 (2)
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Djalma Alves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção
monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a
declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização
dos
débitos
fazendários.
Prevalência
do
posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo
STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-
E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às
cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade
confirmada pelo Supremo, observado o disposto no art. 1o da
Lei no 12.703/2012. Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 312, que julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do
art. 924, I do Código de Processo Civil.
Em suas razões de recurso o segurado alega a existência
de saldo credor em seu favor, decorrente inaplicabilidade da TR como índice de
atualização monetária dos débitos fazendários, conforme entendimento do STF,
motivo pelo qual pleiteia o acolhimento do cálculo de diferenças apresentado às fls.
282.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Entrado o recurso, determinou-se imediatamente o
sobrestamento do feito até que fossem julgados os embargos de declaração opostos
no RE 870.947/SE.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034744-76.2011.8.26.0053 -Voto no 17334
3
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de
declaração que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível
cessar o sobrestamento determinado no despacho de fls. 327 e proceder à análise do
recurso.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 28 de
maio de 2011, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Transitada em julgado a decisão, o INSS apresentou sua
conta liquidação, com a qual o segurado concordou, sobrevindo a expedição de RPV e
seu depósito em 01/12/2016, fora do prazo de 60 dias estabelecido no art. 17 da Lei
no 10.259/2001.
O autor então alegou a existência de saldo remanescente
de R$ 3.382,85 até 01/12/2016 (fls. 282), sobrevindo manifestação do setor contábil
de apoio ao juízo, que apurou saldo credor devido à segurada no valor R$ 117,24 e
saldo devedor a título de honorários advocatícios no importe de R$ 377,16 (fls. 299).
Por fim, o juízo acolheu o cálculo da contadoria, mas
entendeu ser indevida qualquer restituição ao INSS, motivo pelo qual decretou a
extinção da execução pelo pagamento, decisão esta desafiada pelo presente recurso.
Pois bem.
As condenações da Fazenda Pública se sujeitam ao
disposto art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, que
determina que “para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
Porém, ao julgar o referido RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Supremo decidiu que a Taxa Referencial não se presta a exprimir
a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando, na
esteira do decidido anteriormente no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034744-76.2011.8.26.0053 -Voto no 17334
4
substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária
devem incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, sendo de
rigor, ainda, a observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux,
colhem-se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios
e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos
os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034744-76.2011.8.26.0053 -Voto no 17334
5
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
Por fim, em decisão proferida no dia 3 de outubro de
2019, o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
INSS e por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, de modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu
efeitos ex tunc, o que equivale a dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada
em vigor da Lei no 11.960/2009, ou seja, o dia 30 de junho de 20091.
Assim sendo, há que se reconhecer o equívoco do cálculo
homologado pelo juízo, uma vez que este aplicou a TR até março/2015 (cf. fls. 299).
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária,
nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria
seguir o INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o
determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice
estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso
presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Neste sentido, inclusive, recente decisão monocrática do
Supremo, de lavra do Ministro Marco Aurélio, reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
CORREÇÃO
MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO –
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária
pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 –
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por
maioria, que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não
apenas desde 25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034744-76.2011.8.26.0053 -Voto no 17334
6
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência do
índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Por derradeiro, registre-se que não há falar em violação
ao título executivo, porquanto o acórdão proferido na fase de conhecimento já fazia a
ressalva de que haveria de se observar o que viesse a ser determinado pelo Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema, o que à época ainda não havia ocorrido.
Lembre-se, ainda, que as questões relacionadas aos
consectários legais da condenação, no que se incluem os juros de mora e a correção
monetária, configuram matéria de ordem pública, pelo que podem ser alteradas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução, com a remessa dos autos à contadoria do
juízo para retificação do cálculo de fls. 299 para aplicação do IPCA-E desde o dia 30 de
junho de 2009, com a ressalva de que o valor a ser cobrado ficará limitado ao
montante apurado às fls. 282, sob pena de julgamento ultra petita.
Nuncio Theophilo Neto
Relator